Tribunal: TJMT
Processo: 1017426-82.2020.8.11.0015
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017426-82.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARCIANE DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 022.560.061-74 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CELIA AMES DE CASTRO - CPF: 925.851.830-68 (VÍTIMA), EMANUELI MARTINS LEITE - CPF: 038.609.441-18 (VÍTIMA), MIDIA PALMA DIAS - CPF: 362.746.311-00 (VÍTIMA), PAULO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 510.921.661-49 (VÍTIMA), SIDNEIA BASCHIROTO MEDEIROS - CPF: 985.165.151-68 (VÍTIMA), WILLY KAROLAINE TAVARES MORAES LOPES - CPF: 061.767.311-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Furto qualificado mediante fraude em concurso material. Absolvição. Continuidade delitiva reconhecida parcialmente. Indenização por dano material. Recurso provido parcialmente.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a apelante por quatro crimes de furtos qualificados mediante fraude e tentativa de furto qualificado mediante fraude, em concurso material, a 10 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de indenização às vítimas por danos materiais, visando à absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, o reconhecimento do crime continuado e a exclusão da indenização fixada.

II. Questão em discussão

Há três questões: (1) insuficiência de provas para a condenação, notadamente pela irregularidade dos reconhecimentos realizados pelas vítimas; (2) furtos cometidos em continuidade delitiva; (3) ausência de fundamentação para a fixação de indenização por danos materiais.

III. Razões de decidir

As declarações das vítimas e dos policiais são suficientes para fundamentar a condenação, principalmente porque as vítimas tiveram contato direto com a apelante durante as ações criminosas. A inobservância das formalidades legais para o reconhecimento pessoal/fotográfico (CP, art. 226) deve ser relativizada quando as provas judicializadas forem suficientes para comprovar a autoria delitiva.

O reconhecimento da continuidade delitiva mostra-se aplicável aos furtos que ocorreram em datas próximas, nos estabelecimentos comerciais do mesmo município e com idêntica forma de execução, cuja finalidade da apelante seria “sustentar” o vício em drogas. O intervalo superior a 30 (trinta) dias entre o primeiro furto e os demais obsta o reconhecimento do crime continuado em relação a esse crime.

A reparação civil por danos materiais constitui efeito automático da condenação quando há pedido pelo órgão do Ministério Público para a fixação de indenização, observado o contraditório e comprovado o efetivo prejuízo econômico das vítimas.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido parcialmente para readequar as penas da apelante a 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa, em regime inicial fechado.

Tese de julgamento:

A continuidade delitiva mostra-se aplicável quando os crimes forem da mesma espécie, praticados com unidade de desígnios e em condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 69; CP, art. 71; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 107.636/RS, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Turma, j. 06.03.2012; STF, HC 227.629, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 26.06.2023; STJ, AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 01.09.2020; STJ, AgRg no HC 647.545/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 18.05.2021; TJMT, AP 1014667-30.2021.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 23.09.2022; TJMT, AP 0002301-09.2019.8.11.0086, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 04.10.2023; TJMT, AP 1013974-46.2021.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 08.03.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL No 1017426-82.2020.8.11.0015 - COMARCA
DE SINOP

APELANTE(S): MARCIANE DE OLIVEIRA PEREIRA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por

MARCIANE DE OLIVEIRA PEREIRA
c
ontra a sentença proferida pelo
Juízo da 1a Vara Criminal
da Comarca de Sinop, nos autos de ação penal (PJe no

1017426-82.2020.8.11.0015), que o condenou por furto qualificado mediante fraude [por quatro vezes] e tentativa de furto qualificado mediante fraude, em concurso material, a 10 (dez) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, em regime inicial fechado, bem como o pagamento a título de danos materiais [R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) para a vítima Midia Palma Dias, R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) para a vítima Célia Ames de Castro e R$ 415,00 (quatrocentos e quinze reais) para a vítima Paulo Sérgio dos Santo] - art. 155, § 4o, II, do CP; art. 155, § 4o, II, c/c art. 14, II, ambos do CP; art. 69 do CP (
ID 216080220
).

A apelante
sustenta que: 1) inexistem provas suficientes para a condenação porque os reconhecimentos realizados pelas vítimas não observaram as formalidades legais; 2) os furtos teriam sido cometidos em semelhantes condições de
“tempo, lugar e maneira de execução”
, a justificar o reconhecimento da continuidade delitiva entre as condutas; 3) não houve
“qualquer fundamento quanto à condenação da indenização mínima”
.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reconhecer o crime continuado e afastar a indenização por danos materiais (ID 216080234).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SINOP
pugna pelo desprovimento do apelo (ID 216080236).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO DE APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO POR FRAUDE. CONTINUIDADE DELITUOSA. CONDENAÇÃO. INSURGÊNCIA DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR NULIDADE NO RECONHECIMMENTO DA AUTORA DO FATO. NÃO CABIMENTO. PLEITO DE RETIFICAÇÃO NA DOSIMETRIA. TESE DE CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO ACOLHIMENTO. CASO DE CONCURSO DE CRIMES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SENTENÇA ESCORREITA, TESES RECURSAIS REBATIDAS COM EXÍMIO PELO PROMOTOR ATUANTE EM PRIMEIRO GRAU QUE SEGUEM RATIFICADAS PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO APELO, CONFIRMANDO-SE O CONTEÚDO DAS CONTRARRAZÕES, PER RELATIONEM, COM FULCRO NO ART. 17, §2o DA N.o 57, DE 05/07/2017 DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO.”
(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça - ID 224555171).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 16 de março de 2018, por volta das 08h30min, em um estabelecimento comercial situado na Avenida Jacarandas, no 5567,

Bairro Jardim Primavera, em Sinop – MT, MARCIANE DE OLIVEIRA PEREIRA subtraiu para si, mediante fraude, coisa alheia móvel consistente em sabonetes líquidos, sabonetes em barra, shampoos, loções, lenços umedecidos e colônias, avaliados em R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), pertencentes à vítima Midia Palma Dias.

Consta, também, dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 19 de setembro de 2018, por volta das 09h00min, no estabelecimento comercial denominado Flores do Brasil, situado na Avenida das Figueiras, no 568, Centro, em Sinop – MT, MARCIANE DE OLIVEIRA PEREIRA subtraiu para si, mediante fraude, coisa alheia móvel consistente em 07 (sete) flores de orquídeas, 01 (uma) flor de amarilis, 01 (uma) flor de pimenta, avaliados em R$ 415,00 (quatrocentos e quinze reais), pertencentes à vítima Ricardo.

Consta, outrossim, dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 25 de setembro de 2018, em horário não apurado com precisão até o presente momento, em um estabelecimento comercial situado no Bairro Jardim Primavera, em Sinop – MT, MARCIANE DE OLIVEIRA PEREIRA tentou subtrair para si, mediante fraude, coisa alheia móvel consistente em vários produtos importados e da marca Boticário, avaliados em R$ 575,00 (quinhentos e setenta e cinco reais), pertencentes à vítima Sidneia Baschiroto Medeiros, somente não conseguindo efetuar a subtração pretendida em razão de circunstâncias alheias a sua vontade.

Consta, ainda, dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 28 de setembro de 2018, por volta das 09h30min, defronte ao Ginásio Benedito Santiago, localizado no cruzamento da Avenida das Embaúbas com a Avenida dos Jacarandás, Centro, em Sinop – MT, MARCIANE DE OLIVEIRA PEREIRA subtraiu para si, mediante fraude, coisa alheia móvel consistente em 01 (uma) rede amarela king (4,5 metros de comprimento), 02 (dois) jogos de tapete de 03 (três) peças artesanais (cores xadrez com preto e bordo liso), duas bonecas de pano de 60 cm (uma com detalhes vermelhos e a outra rosa pink), avaliados em R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), pertencentes à vítima Célia Ames de Castro.

Consta, por fim, dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 29 de setembro de 2018, por volta das 14h00min, na Avenida dos Jacarandás, cruzamento com a Avenida das Figueiras, Centro, em Sinop – MT, MARCIANE DE OLIVEIRA PEREIRA subtraiu para si, mediante fraude, coisa alheia móvel consistente em 13 (treze) panelas e 04 (quatro) conchas de alumínio reforçado, avaliados em R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), pertencentes à vítima Paulo Sérgio dos Santos. [...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia MARCIANE DE OLIVEIRA PEREIRA, vulgo “Nega”, como incursa, por quatro vezes, no artigo 155, § 4o, inciso II (mediante fraude), do Código Penal e, por uma vez, no 155, § 4o, inciso II (mediante fraude), c.c. o artigo 14, II, ambos do Código Penal, aplicando-se a regra contida no artigo 69 do referido Codex”
(Guilherme Ignácio de Oliveira, promotor de Justiça – ID 216080158).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...] analisando as provas colhidas nos autos, restou soberanamente comprovada a conduta delituosa da acusada, na prática dos delitos de furto ora em apuração, em especial pela provas orais supratranscritas.

Com efeito, as vítimas foram firmes em apontar a acusada como autora do delito, tanto na fase inquisitorial, quanto em juízo, procedendo o seu reconhecimento na Delegacia e confirmando este reconhecimento em juízo.

Nesse ponto, embora a alteração do entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema do reconhecimento fotográfico e pessoal, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC, realizado em 27/10/2020, segundo a qual ‘o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa’, tenho que, in casu, não merece prosperar o pedido da Defesa de declaração da nulidade do reconhecimento da acusada realizado pelas vítimas na fase inquisitorial.

Nesse ponto, friso que, em seu voto, no julgamento que alterou o entendimento da Corte Superior, a respeito da inobservância das formalidades legais quando do reconhecimento fotográfico e pessoal, o relator Min. Schietti manifestou seu convencimento no sentido de que ‘o valor probatório do reconhecimento, portanto, deve ser visto com muito cuidado, justamente em razão da sua alta suscetibilidade de falhas e distorções. Justamente por possuir, quase sempre, um alto grau de subjetividade e de falibilidade é que esse meio de prova deve ser visto com reserva’. [...]

Deste modo, dada a excepcionalidade do presente caso, não há como se afirmar que eventuais irregularidades na observância dos preceitos do artigo 226 do Código de Processo Penal poderiam conduzir a erro na identificação da suspeita, razão pela qual rejeito a tese defensiva.

Desta forma, considerando a versão coerente e concisa com a dinâmica dos fatos, apresentada pelas vítimas, que se harmoniza com as demais provas dos autos, principalmente os depoimentos judiciais das testemunhas policiais, não há razões para desacreditar nos depoimentos por elas prestado, inexistindo razões para não dar credibilidade ao reconhecimento procedido pelas vítimas, que demonstraram coerência quando foram ouvidas. [...]

Outrossim, impõe-se registrar que o reconhecimento realizado na fase inquisitiva é apenas um dos elementos de convicção utilizados para fundamentar a condenação da acusada, eis que as vítimas Mídia Palma Dias, Célia Ames de Castro, Sidneia Baschiroto Medeiros e Ricardo Cassiano de Jesus reafirmaram, em juízo, que reconheceram a acusada.

À vista disso, registra-se que, embora a vítima Paulo Sérgio dos Santos não tenha sido inquirida, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, é inconteste que foi o crime perpetrado contra ela, o qual ensejou a prisão da acusada, que foi encontrada em posse dos bens subtraídos. Logo após o acionamento da polícia sobre os fatos e, inclusive, perante a Autoridade Policial, a ré confessou a subtração em comento, tendo seu reconhecimento sido ratificado pelos depoimentos dos policiais inquiridos na fase judicial, os quais foram uníssonos no sentido de que todas as vítimas que compareceram à Delegacia no dia em que a acusada foi presa a reconheceram como autora dos delitos por elas registrados.

Portanto, a autoria da acusada é inconteste, sendo a condenação a medida de rigor. [...]

Por fim, quanto ao pedido defensivo a respeito da aplicação da pena, é sabido que para o reconhecimento da continuidade delitiva exige-se a demonstração da unidade de desígnio ou relação de contexto entre as ações criminosas, a fim de distinguir a benesse prevista pelo legislador da reiteração criminosa, porquanto imperioso tratamento distinto entre o criminoso de ocasião e o contumaz. [...]

Portanto, o caso dos autos, denota-se que a acusada é uma criminosa habitual contra o patrimônio, não sendo os fatos apurados nestes autos isolados em sua vida, conforme extensa ficha criminal acostada ao autos, razão pela qual não faz jus ao benefício da continuidade delitiva. [...]

Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para CONDENAR a acusada MARCIANE DE OLIVEIRA PEREIRA, vulgo “Nega”, brasileira, convivente, do lar, R.G. no 19376553 SSP/MT, inscrita no CPF no 022.560.061-74, nascida em 03 de agosto de 1989, filha de José Pereira e Maria Pereira de Oliveira, natural de Sinop –MT, residente na Rua Chapecó, no 502, apto B, Jardim Terra Rica, no município de Sinop/MT, nas penas do artigo 155, § 4o, inciso II (mediante fraude), do Código Penal, por quatro vezes e, no 155, § 4o, inciso II (mediante fraude), c.c. o artigo 14, II, ambos do Código Penal, por uma vez, nos termos do artigo 69 do referido Codex. [...].”
(Rosângela Zacarkim Dos Santos, juíza de Direito - ID 216080220)

Pois bem.

A materialidade delitiva está demonstrada pelas fotografias do veículo utilizado na ação criminosa, qual seja, Corsa Milenium, marca Chevrolet, placa KAA5650, ano/modelo 2001/2002, cor branca (fls. 8 - ID 216080159), pelo Termo de Apreensão (fls. 24 - ID 216080159) e pelo Relatório de Investigação (fls. 81/84 - ID 216080159),

os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos os policiais militares

Cainan Felipe Dias dos Santos (fls. 26/27 - ID 216080159) e Murilo Cavalheiro de Oliveira (fls. 28/29 - ID 216080159), as vítimas Paulo Sérgio dos Santos (fls. 30/31 - ID 216080159), Célia Ames de Castro (fls. 56/57 - ID 216080159),
Willy Karolaine Tavares Moraes Lopes
(fls. 61/62 - ID 216080159), Sidneia Baschiroto Medeiros (fls. 66/67 - ID 216080159), Midia Palma Dias (fls. 70/71 - ID 216080159), Alessandro da Silva Curity (fls. 38/39 - ID 216080159), bem como interrogada a apelante (fls. 34/35 - ID 216080159).

Em Juízo, colheram-se as declarações das vítimas
Midia Palma Dias, Ricardo Cassiano de Jesus, Sidneia Baschiroto Medeiros e Célia Ames de Castro, assim como dos policiais Fábio dos Santos, Cainan Felipe Dias dos Santos e Murilo Carvalho de Oliveira. Foi decretada a revelia da apelante

(Relatório de Mídia - ID 216080217).

Destacam-se do contexto probatório que:

- Paulo Sérgio dos Santos [vítima], na Delegacia, relatou que
“uma mulher chegou dirigindo um veículo Chevrolet corsa, de cor branco, e se apresentou dizendo que era proprietária de um restaurante e por isso estava interessada em comprar algumas panelas”
;
“escolheu algumas, além de conchas [...] e pediu para colocar tudo no veículo dela”
;
“após colocar dentro do veículo, a mulher disse que iria pagar através de cartão de crédito e por isso foi pegar a máquina de passar o cartão e foi nesse momento que a mulher entrou no carro e saiu correndo”
;
“o total da compra era o valor de R$ 1.300,00 compreendido em 13 panelas e 04 conchas”
;
“foi até a delegacia onde viu a mulher que havia sido presa e confirmou se tratar da mesma que furtou seus produtos, bem como reconheceu os produtos apreendidos como os seus”
;

- Midia Palma Dias [vítima], na fase judicial, narrou que a apelante
“foi até seu estabelecimento, selecionou alguns produtos e, depois que estavam todos separados, pediu para a declarante buscar água para as crianças dela, porém, disse que só teria água para vender”
;
“a acusada passou a ludibriar a declarante a respeito de vários assuntos e, em dado momento, questionou se ela poderia passar o cartão no carro e, não obstante a declarante tivesse esclarecido que a internet não alcançava, a acusada pegou a sacolas com os produtos e saiu em direção ao carro dela”
;
“correu atrás dela e ficou aguardando ela pegar o cartão para pagar, contudo, a acusada deu partida no carro e foragiu”
;
“a acusada subtraiu todos os produtos da linha Mamãe e Bebê, da marca Natura, totalizando um prejuízo de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), não tendo recuperado nada”
;
“tomou conhecimento de que a acusada teria cometido outro crime e que estaria presa, razão pela qual compareceu à Delegacia, afirmando que procedeu ao reconhecimento dela, presencialmente, aduzindo que estiverem ‘frente a frente’”
(enxertos extraídos da sentença - ID 216080220);

- Ricardo Cassiano de Jesus [vítima], em Juízo, informou que a apelante
“chegou em sua loja e separou várias plantas, sendo que, na hora de pagar, pediu que a atendente a acompanhasse até o carro, pois o dinheiro estava lá”
;
“sua funcionária, de boa fé, a acompanhou e, chegando no veículo, a acusada disse para ela colocar os produtos atrás, enquanto ela pegava o dinheiro, no entanto, tão logo ela entrou, deu a partida e saiu sem pagar”
;
“outra funcionária alegou ter a reconhecido, pois eram moradoras do mesmo bairro”
;
“foram até à casa da acusada, porém, ela se negou a devolver as plantas ou efetuar o pagamento, razão pela qual registrou a ocorrência na Delegacia”
;
“quando a acusada foi presa, sua funcionária realizou o reconhecimento dela”
;
“o prejuízo com a subtração das plantas totalizou R$ 415,00 (quatrocentos e quinze reais), não tendo recuperado nada”
(enxertos extraídos da sentença - ID 216080220);

- Sidneia Baschiroto Medeiros [vítima], na instrução, declarou que
“possui uma loja em sua residência e que, no dia do fato, a acusada chegou ao local, na companhia de algumas crianças, se demonstrando interessada na compra de perfumes importados”
;
“após separar os produtos escolhidos, em uma sacola, disse que iria até o carro pegar o cartão para pagar, tendo a declarante segurado a sacola e a acompanhado até o carro”
;
“ao chegar no veículo, a acusada foi embora, não tendo levado a sacola com os produtos porque a declarante desconfiou e não entregou antes do pagamento”
;
“logo em seguida, a sua vizinha foi até o seu estabelecimento, atrás da acusada, pois ela também teria furtado o estabelecimento dela”
;
“seguiu o carro da acusada, porém, sem êxito”
;
“visualizou a acusada pessoalmente na Delegacia, quando foi registrar a ocorrência, afirmando que a reconheceu como sendo a autora do delito”
;
“os perfumes escolhidos pela acusada totalizavam o valor de R$ 575,00 (quinhentos e setenta e cinco reais)”
;
“viu a acusada na Delegacia, informando que, inclusive, ela estava na companhia da mesma criança que foram até a sua loja”
;
“já havia recebido fotos da acusada em um grupo de aplicativo de mensagem, alertando sobre os golpes que ela aplicava, porém, não se recordou no momento”
;
“quando a acusada foi pegar a sacola com os produtos, a declarante segurou e disse que a acompanharia até o carro, não entregando para ela, sendo que, ao perceber que a declarante desconfiou, a acusada entrou no carro e foi embora”
(enxertos extraídos da sentença - ID 216080220);

- Célia Ames de Castro [vítima], na sede judicial, relatou que a apelante
“chegou a seu estabelecimento simulando ser uma cliente e selecionou um jogo de cozinha, bonecas de pano e uma rede”
;
“enquanto seu marido embalava os itens, a acusada disse que iria até o carro para pegar o cartão”
;
“não desconfiaram e entregaram a sacola à acusada, a qual entrou no carro sem pagar pelos itens”
;
“realizaram o registro da ocorrência na Delegacia”
;
“procedeu ao reconhecimento fotográfico da acusada”
;
“os bens subtraídos pela acusada totalizaram o valor R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais)”
;
“se recusou a realizar o reconhecimento pessoal da acusada, realizando apenas por fotografia”
(enxertos extraídos da sentença - ID 216080220);

- a apelante prestou declarações somente na fase inquisitiva, oportunidade em que assumiu o furto contra a vítima Paulo Sérgio dos Santos, descrevendo que foi abordada pela Polícia na posse das panelas e conchas subtraídas.

Dito isso, vejamos.

Extrai-se que a apelante se dirigia até pequenos estabelecimentos comerciais em Sinop/MT e se passava por cliente, ocasiões que escolhia os produtos e, na hora de efetivar o pagamento, esquivava-se e subtraía os bens, mediante semelhante atuação [falava que iria até seu carro pegar o cartão de crédito para pagar e evadia-se ou pedia para pagar no cartão e quando o vendedor/proprietário buscava a máquina foragia].

Nos meses de março e setembro/2018, a apelante subtraiu, mediante fraude, diversos objetos [produtos de cosméticos, artesanatos, flores e utensílios domésticos] das vítimas Paulo Sérgio dos Santos, Célia Ames de Castro, Willy Karolaine Tavares Moraes Lopes, Ricardo Cassiano de Jesus e Midia Palma Dias, assim como tentou subtrair [mediante fraude] os produtos de beleza da vítima Sidneia Baschiroto Medeiros.

Os policiais militares [Cainan Felipe Dias dos Santos e Murilo Carvalho de Oliveira] responsáveis pelo flagrante descreveram, coerentemente, que, no dia 29.9.2018, a vítima Paulo Sérgio dos Santos, ao noticiar o fato criminoso, repassou as características da agente que subtraiu os produtos de seu comércio [
“13 (treze) panelas e 4 (quatro) conchas de alumínio”
], bem como do veículo que utilizou para foragir [
“corsa branco de placa KAA5650”
]. Em diligências, localizaram o automóvel e abordaram a apelante e seu convivente Alessandro da Silva Curity, que estava na condução. Na busca veicular, encontraram os bens subtraídos, tendo a apelante confessado o crime.

Frise-se que Alessandro da Silva Curity [convivente da apelante] também foi conduzido à Delegacia e, na ocasião, esclareceu que sua amásia
“é usuária de drogas e por isso furtou aquelas panelas para trocar por drogas”
; não tinha conhecimento sobre os demais furtos.

Pelo depoimento do investigador de Polícia Fábio dos Santos, em Juízo, à época do flagrante [do furto contra a vítima Paulo Sérgio dos Santos], havia
“diversas ocorrências de uma mulher que efetuava compras em pequenos comércios, porém, evadia-se antes de efetuar o pagamento”
, sendo que as características repassadas à Polícia eram similares àquelas da apelante e todas as vítimas narravam a mesma forma de execução dos furtos [detalhando que a apelante
“se dirigia aos comércios acompanhada de várias crianças, com a finalidade de passar uma situação de vulnerabilidade, razão pela qual elas ajudavam a colocar os produtos que, supostamente, a acusada havia adquirido, porém, no momento em que o comerciante ia buscar a máquina de cartão para efetuar o pagamento, a ré evadia-se do local”
].

Em decorrência da prisão em flagrante da apelante [em 29.9.2018], as outras vítimas dos furtos pretéritos [Midia Palma Dias, ocorrido em 16.3.2018,
Willy Karolaine Tavares Moraes Lopes
, ocorrido em 19.9.2018, Sidneia Baschiroto Medeiros, ocorrido em 25.9.2018 e Célia Ames de Castro, ocorrido em 28.9.2018] compareceram à Delegacia para ver a apelante.

Verificam-se que:

- as vítimas
Willy Karolaine Tavares Moraes Lopes
[Fato 2 da denúncia] e Célia Ames de Castro [Fato 4 da denúncia]
realizaram reconhecimento fotográfico na Delegacia; na ocasião, descreveram as características da pessoa a ser reconhecida e outras particularidades [
“mulher branca, cabelos loiros envelhecidos enrolados, bem magra, vestia camiseta branca com estampas, bermuda jeans e chinelos”
e
“mulher branca, magra, estatura mediana, cabelos ondulados e amarelados, estava com uma cicatriz de ferida em um dos braços, vestia um vestido, chinelos e desceu de um veículo Corsa de cor branca, placa KAA 5650”
] e,
“entre diversas fotografias”
, reconheceram
“MARCIANE DE OLIVEIRA PEREIRA como sendo a mesma pessoa que praticou o furto”
, em 19.9.2018 e 28.9.2018 (Termos de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa – fls. 58 e 64 - ID 216080159).

- a vítima
Célia Ames de Castro ratific
ou o reconhecimento fotográfico em Juízo.

- a vítima
Ricardo Cassiano de Jesus [proprietário do estabelecimento comercial referente ao Fato 2]
confirmou, perante o Juízo singular,

que a vítima Willy Karolaine Tavares Moraes Lopes [sua funcionária] havia realizado o reconhecimento da apelante na Delegacia. Declarou também que, no momento do furto, sua outra funcionária tinha reconhecido a apelante porque morava no mesmo bairro, sendo que foram à casa da apelante [no dia do fato], mas
“ela se negou a devolver as plantas ou efetuar o pagamento”
, razão pela qual registrou a ocorrência, de modo que visualizou a apelante pessoalmente.

- as vítimas
Midia Palma Dias [Fato 1 da denúncia] e Sidneia Baschiroto Medeiros [Fato 3 da denúncia] afirmaram, na fase judicial, que compareceram na Delegacia e avistaram a apelante, pessoalmente, reconhecendo-a como autora dos furtos, embora não tenham sido lavrados os respectivos termos de reconhecimento. Midia Palma Dias destacou que a viu “frente a frente”, não tendo dúvidas, enquanto Sidneia Baschiroto Medeiros informou que os comerciantes daquele município [Sinop] tinham conhecimento que havia uma mulher realizando furtos; recebeu uma fotografia da apelante no grupo do
whatsapp
como alerta para que não caísse no “golpe”; no momento da ação criminosa, desconfiou da apelante e a impediu de consumar o delito ao reter as “compras” que tinha feito em sua loja.

- a vítima Paulo Sérgio dos Santos [Fato 5 da denúncia] prestou depoimento somente na fase inquisitiva, afirmando ter reconhecido a apelante como autora do furto e também os objetos apreendidos em sua posse [Termo de Declarações – fls. 30/31 - ID 216080159]. Conforme bem apontado pela juíza da causa, mostra-se
“inconteste que o crime foi perpetrado por ela”
, pois esse ato criminoso deu ensejo à sua prisão em flagrante, sendo
“encontrada na posse dos bens subtraídos, logo após o acionamento da polícia sobre os fatos e, inclusive, perante a Autoridade Policial, a ré confessou a subtração”
, além de que tais circunstâncias foram confirmadas pelos policiais em Juízo (fls. 6 - ID 216080220).

Com efeito, a lei processual penal [CPP, art. 226] visa, essencialmente, conferir maior crédito à identificação da pessoa ou coisa, de modo que “
o juiz poderá levar em consideração o ato, dando-lhe a consideração que julgar adequada em face da falha ocorrida e no confronto com as demais provas produzidas
” (GRINOVER, Ada Pellegrini. As nulidades no Processo Penal. 7a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001. p. 164-167). Em outras palavras, as formalidades legais devem ser relativizadas quando as provas judicializadas se mostrarem suficientes para sustentar a autoria delitiva (STJ, AgRg no HC no 647.545/SC - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 18.5.2021).

De toda sorte, o c. STF reafirmou a natureza recomendatória das formalidades legais:

“
O entendimento desta Corte é no sentido de que “o art. 226 do Código de Processo Penal não exige, mas recomenda a colocação de outras pessoas junto ao acusado, devendo tal procedimento ser observado sempre que possível.
” (HC 227.629 - Relator: Min. Luís Roberto Barroso - 26.06.2023)

No contexto, as declarações dos policiais militares [Cainan Felipe Dias dos Santos e Murilo Carvalho de Oliveira], do investigador de Polícia [Fábio dos Santos] e das vítimas [Paulo Sérgio dos Santos, Célia Ames de Castro, Willy Karolaine Tavares Moraes Lopes, Ricardo Cassiano de Jesus, Sidneia Baschiroto Medeiros e Midia Palma Dias], que tiveram contato direto com a apelante durante a ação criminosa, notadamente porque a atenderam em suas lojas como cliente, são suficientes para fundamentar a condenação.

Nos crimes contra o patrimônio,
“a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa”
(STJ, AgRg no AREsp 1577702/DF - Relatora Min.a Laurita Vaz - 1o.9.2020), além de ser corroborada pela prova testemunhal.

Adota-se o seguinte aresto deste e. Tribunal:

“
[...] ratifica-se o édito condenatório proferido em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a palavra da vítima do delito patrimonial tem especial relevância em razão do contato direto mantido com o agente criminoso, podendo conduzir ao reconhecimento pessoal ou a indicativo de características físicas que contribuam para sua identificação, e no caso em exame, porquanto os ofendidos relatam os fatos de forma coerente e segura, inclusive descrevendo, com firmeza, a cena criminosa, e ainda ratificam o reconhecimento sob o crivo do contraditório [...].”
(AP no 1013974-46.2021.8.11.0042 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - 8.3.2023)

Logo, mantém-se a responsabilização penal da apelante.

Em sua vez, a continuidade delitiva pressupõe que os crimes sejam da mesma espécie e praticados nas mesmas circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução (CP, art. 71), além da existência de liame subjetivo e/ou unidade de desígnios, que interliguem as condutas, distinguindo da habitualidade ou reiteração criminosa.

Notem-se que os furtos qualificados mediante fraude [consumados e tentado] contra as vítimas Paulo Sérgio dos Santos, Célia Ames de Castro, Willy Karolaine Tavares Moraes Lopes, Ricardo Cassiano de Jesus e Sidneia Baschiroto Medeiros [Fatos 2, 3, 4 e 5 da denúncia] foram cometidos pela apelante em datas próximas [19.9.2018, 25.9.2018, 28.9.2018 e 29.9.2018], dentro do mesmo mês, em estabelecimentos comerciais do município de Sinop e com idêntica maneira de execução [emprego de fraude], bem como teria a finalidade de “sustentar” seu vício em drogas, segundo declarações de Alessandro da Silva Curity [convivente da apelante], de modo a preencher os requisitos objetivo e subjetivo.

A existência de três furtos qualificados mediante fraude consumados [Fatos 2, 4 e 5] e um furto qualificado mediante fraude tentado [Fato 3], não elide o requisito objetivo [“crimes da mesma espécie”], haja vista que consideram-se
“crimes da mesma espécie aqueles que possuem a mesma tipificação legal, não importando se simples, privilegiados ou qualificados, se tentados ou consumados”
(SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória: Teoria e Prática. 13a. ed. Salvador: Juspodivm, 2019. p. 315).

Essas circunstâncias justificam o reconhecimento do crime continuado, consoante aresto deste e. Tribunal:

“Deve ser aplicada a ficção legal da continuidade delitiva de crimes quando forem perpetrados pelo mesmo agente, em semelhantes condições de lugar, tempo, circunstâncias e modo de execução, bem como sendo da mesma espécie e tutelarem o mesmo bem jurídico, devendo, em casos que tais, ser observado o entendimento jurisprudencial de que a escolha da dosagem de aumento tem por critério único o número de crimes praticados.”
(AP no
1013974-46.2021.8.11.0042
- Rel.: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 4.10.2023)

Em vista o entendimento firmado pelo c. STF de que
“excedido o intervalo de 30 dias entre os crimes, não é possível ter-se o segundo delito como continuidade do primeiro”
(HC 107.636/RS Rel. Min. Luiz Fux 1a Turma 6.3.2012), mostra-se inaplicável a continuidade delitiva em relação ao furto qualificado mediante fraude contra a vítima Midia Palma Dias [Fato 1 da denúncia], visto que foi cometido em outro contexto temporal, no dia 16.3.2018, ou seja, 6 (seis) meses de intervalo dos outros crimes.

Assim sendo, o crime continuado deve ser reconhecido apenas entre os furtos relativos aos Fatos 2, 3, 4 e 5 descritos na denúncia.

A fração de aumento pela continuidade delitiva de 1/4 (um quarto), correspondente a prática de quatro infrações [Fatos 2, 3, 4 e 5], deve incidir sobre a maior pena aplicada (STJ, AgRg no REsp n. 1.442.329/PE - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 13.8.2019), resultando 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Por força do concurso material (CP, art. 69), soma-se a pena referente ao Fato 1 [2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa], totalizando as penas definitivas da apelante em 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa, mantido o regime inicial fechado diante dos maus antecedentes [ação penal no 0011585-31.2017.8.11.0015, por furto simples, ocorrido em 14.9.2016, com trânsito em julgado em 29.10.2019 - SEEU no 2000067-05.2020.8.11.0015].

Aplica-se julgado deste e. Tribunal:

“A existência de maus antecedentes é suficiente para recomendar a imposição do regime mais gravoso para cumprimento inicial da pena, nos termos do art. 33, § 3o, do CP, além de impedir a sua conversão em restritivas de direitos, porquanto não preenchidos os requisitos legais do art. 44 do CP.”
(AP no 0000752-64.2016.8.11.0022 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 6.7.2018)

No que se refere à reparação civil, o Juízo singular condenou a apelante ao pagamento de
“R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) para a vítima Mídia Palma Dias, R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) para a vítima Célia Ames de Castro e R$ 415,00 (quatrocentos e quinze reais) para a vítima

Ricardo Cassiano de Jesus”
, ao considerar que essas três vítimas não tiveram seus bens restituídos, diferentemente das vítimas Paulo Sérgio dos Santos e Sidneia Baschiroto Medeiros.

No caso, o órgão do Ministério público postulou, no aditamento denúncia, a fixação do
“valor a título de indenização para reparação dos danos causados aos ofendidos, diante da prática das infrações”
(ID 216080215), sendo ratificada nas alegações finais (ID 216080217).

Os prejuízos materiais foram detalhados pelas vítimas Mídia Palma Dias, Célia Ames de Castro e Ricardo Cassiano de Jesus, nas duas fases da persecução penal, relativos, respectivamente, aos cosméticos da “Natura” [
“sabonetes líquidos e em barras, shampoos, loções, lenços umedecidos. colônias, totalizando a quantia de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais”
], artesanatos [
“rede amarela king (4,5m de comprimento) no valor de RS 190,00 (cento e noventa reais), 02 jogos de tapete de 03 peças artesanal, no valor de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) cada (cores xadrez com preto e bordô liso), 02 bonecas de pano e 6cm uma com detalhes vermelhos e a outra rosa pink, no valor de R$ 85,00”
] e flores [
“06 orquídeas no valor de RS 45,00 (quarenta e cinco reais), 01 amarilis no valor de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais), 01 pimenta no valor de RS 15,00 (quinze reais) e 01 orquídea no valor de RS 85,00 (oitenta e cinco reais)”
].

Em suma, a fixação de indenização por danos materiais constitui efeito automático da condenação quando observado o contraditório e comprovado o efetivo prejuízo econômico das vítimas.

Nesse sentido, segue acórdão desta e. Câmara:

“A condenação do réu na reparação dos danos [materiais] causados à vítima, prevista no art. 387, IV do CPP, é cabível quando há pedido expresso na denúncia e comprovado o prejuízo sofrido em decorrência da ação criminosa.”
(AP no 1014667-30.2021.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 23.9.2022)

Portanto, a indenização por dano material deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas da apelante aos patamares de 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa, em regime inicial fechado.

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo da Execução Penal para readequação do cálculo da pena da apelante [SEEU no 2000067-05.2020.8.11.0015].

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024